Tribunal: TJMT
Processo: 1007166-49.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007166-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA - CPF: 599.481.670-15 (AGRAVANTE), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (AGRAVADO), POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.794.031/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA – INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica é autorizada quando há abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A baixa na empresa somada a não quitação da dívida e a não localização de bens passíveis de penhora se enquadram nas hipóteses descritas no artigo 50 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e determinou a inclusão dos sócios Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira (agravante) e Giovani Dadalt Crespani no polo passivo da Ação de Execução n. 0007827-80.2014.811.0037.

A agravante aduz que a demanda foi ajuizada contra Postos de Serviços Jóia Petróleo Ltda., e que o único argumento da agravada foi de que referida empresa não mais atua no mercado de combustíveis, já que, sem honrar seus compromissos, houve a baixa do CNPJ em 1º-8-2019.

Diz que a liquidação ocorreu de forma lícita, e que a não quitação do débito não é motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 50 do CPC para autorizar essa medida, pois as alegações da agravada não estão comprovadas.

Ressalta que a empresa devedora foi constituída em 2009 e encerrou suas atividades em 2019 devido a prejuízos, mas até então operou “
regulamente como posto revendedor de combustíveis
”.

Requer liminarmente a aplicação do efeito suspensivo; no mérito, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a consequente inclusão da
Postos de Serviços Jóia Petróleo Ltda. no
polo passivo da Execução.

Liminar indeferida no ID. 207272163.

Contraminuta no ID. 210888790.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica foi julgado procedente sob o fundamento de que desde 2014 as buscas de bens em nome da empresa devedora foram frustradas e de que o não pagamento para terceiros indica liquidação irregular.

O abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é um dos requisitos elencados no art. 50 do Código Civil autorizadores da desconsideração, o qual está demonstrado nestes autos pela baixa do CNPJ desde 1º-8-2019 somada ao lapso temporal sem quitação da dívida, além do esgotamento das tentativas de realizar a constrição de bens e patrimônios.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados,
muito mais ainda em uma ação que se arrasta por quase doze anos
. Ademais, a
inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada
, constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica”.
(TJMT - AI 1002831-84.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 2-5-2024, Segunda Câmara de Direito Privado, DJe de 6-5-2024).

“
REEXAME - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA BEM DETERMINADA – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA HÁ ANOS SEM SUCESSO – PRECEDENTES – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - ACÓRDÃO RATIFICADO”
. (TJSP – AI 2215891-87.2016.8.26.0000 Caieiras, relator Des. Erickson Gavazza Marques, julgamento em 11-10-2023, 5ª Câmara de Direito Privado, publicação em 11-10-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024